Tribunal: CARF
Processo: 13502.720657/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720657/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.736 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ALMEIDA JUNIOR COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 123 a 134), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio dos Autos de Infração
DEBCAD no 51.004.900-1 (fls. 2 a 20); 51.004.901-0 (fls. 21 a 30); 51.004.902-8 (fls. 31 a 48);
51.004.903-6 (fls. 49) e 51.004.904-4 (fl. 50), referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, cota patronal, SAT/RAT, as descontadas de segurado empregado e as devidas a
Terceiros, incidentes sobre os valores declarados em GFIP, além das obrigações acessórias
relacionadas ao CFL 78 e CFL 38.
Relatório Fiscal (fls. 54 a 63) informa que o contribuinte declarava indevidamente
como optante do SIMPLES em GFIP e foram apuradas divergências entre as folhas de
pagamento e os valores informados em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720657/2011-49
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.736 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720657/2011-49

A DRJ julgou a impugnação (fls. 98 a 100) improcedente nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Verificado que a empresa declarou incorretamente a GFIP como empresa optante pelo
Simples Nacional, proceder-se-á a lavratura de auto de infração para a exigência do
crédito tributário devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as
bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais das contribuições lançadas, não havendo que se falar em nulidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 24/09/2013 (fl. 137) e apresentou
recurso voluntário em 29/10/2013 (fls. 138 a 144).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 24/09/2013, conforme
postagem com o código JL 366 245 418 BR (fls. 136 e 137):

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.736 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720657/2011-49

Tendo sido intimado no dia 24/09/2013 (terça-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 25/09/2013 (quarta-feira) e se
encerrou no dia 24/10/2013 (quinta-feira):

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 139), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 29/10/2013 (terça-feira):
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.736 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720657/2011-49

Não há nas razões recursais preliminar de tempestividade ou qualquer alegação
nesse sentido.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
lega d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72).
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital